Tribunal: TJDFT
Processo: 0705768-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO ENDEREÇADA À PESSOA JURÍDICA ALCANÇADA PELO TÍTULO. IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA. IMPENHORABILIDADE. ARGUIÇÃO ADVINDA DA SÓCIA. POSTULAÇÃO A SER ENCAMINHADA PELA EXECUTADA. PRETENSÃO DE ATUAÇÃO DA SÓCIA COMO PARTE NO AMBIENTE DO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. INTERSEÇÃO EM PROCESSO ALHEIO. AUTONOMIA PATRIMONIAL. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE (CPC, ART. 18). INSURGÊNCIA. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.166/21. ILIQUIDEZ DO CRÉDITO EXECUTADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ARGUIÇÕES DISSOCIADAS DO DÉBITO EXEQUENDO. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO IMPUTADO À EXECUTADA. CREDOR NÃO INTEGRANTE DO EXECUTIVO. DISCUSSÃO DE MATÉRIAS ESTRANHAS AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. BENS PENHORÁVEIS. OFERTA. COTAS E INVESTIMENTO. PRETENSÃO RESOLVIDA NO AMBIENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. AÇÃO REVISIONAL E EMBARGOS DO DEVEDOR. AÇÃO REVISIONAL JULGADA. FEITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. TÍTULO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO. FASE EXECUTIVA. DEFLAGRAÇÃO. EXECUTADA. IMPUGNAÇÃO. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. MATÉRIA SUPERADA. POSTURA CONTRADITÓRIA. OPÇÃO DE FORO ADVINDA DA AGORA EXECUTADA. FASE EXECUTIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO QUAL EMERGIRA O TÍTULO. REGRAMENTO POSITIVADO (CPC, ART. 516, II). BEM IMÓVEL. NATUREZA COMERCIAL. PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ACOLHIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DAS AGRAVANTES. RECONHECIMENTO. OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO. PROCEDER DE MODO TEMERÁRIO. PROVOCAÇÃO DE INCIDENTES MANIFESTAMENTE INFUNDADOS. SANÇÃO. APLICAÇÃO. IMPERIOSIDADE. ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Ainda que formulados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.